Tribunal: TJSP
Processo: 1037634-94.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação ordinária – Pensionista de ex-servidor estadual - Assistência Médica – "IAMSPE" – Companheira - Situação configurada nos autos – Pretensão de restabelecimento da assistência médico/hospitalar – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos voluntário e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos

Ementa:
Ação ordinária – Pensionista de ex-servidor estadual - Assistência Médica – "IAMSPE" – Companheira - Situação configurada nos autos – Pretensão de restabelecimento da assistência médico/hospitalar – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos voluntário e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1037634-94.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada FÁTIMA MAGLIONI AMOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037634-94.2016.8.26.0602 -Voto no 28.191/20
2
VOTO No 28.191/20
APELAÇÃO No 1037634-94.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE e JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
APELADA: FATIMA MAGLIONI AMOR
Ementa: Ação ordinária Pensionista de ex-servidor estadual -
Assistência Médica “IAMSPE” Companheira - Situação
configurada nos autos
Pretensão de restabelecimento da
assistência médico/hospitalar Admissibilidade Sentença de
procedência da ação Desprovimento dos recursos voluntário e
oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, com observação.
I Trata-se de ação ordinária promovida por pensionista de ex-
servidor estadual, objetivando o restabelecimento de inscrição como beneficiária
junto ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE.
A r. sentença de fls. 58/60, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre o “IAMSPE” pugnando pela reforma da r. sentença
recorrida. Subsidiariamente, pela aplicabilidade integral da Lei no 11.960, de
2009, no período anterior a 25.03.2015.
Recurso regularmente processado e respondido, presente, ademais,
o reexame necessário.
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037634-94.2016.8.26.0602 -Voto no 28.191/20
3
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...). No mérito, o pedido é procedente.
Cinge-se a controvérsia a saber se a autora na qualidade de
companheira de servidor falecido faz jus à inscrição como beneficiária dos serviços
médico e hospitalar junto à requerida.
Com efeito, conforme disposto no artigo 7o do Decreto-Lei no
257/1970, com a redação conferida pela Lei Estadual no 11.125/2002, consideram-
se beneficiários(as) do contribuinte:
I - o cônjuge ou companheiro(a);grifei.
II - os filhos solteiros até completarem 21 anos;
III - os filhos maiores de até 25 (vinte e cinco) anos, desde
que,cursando estabelecimento de ensino médio ou superior;
IV - os filhos maiores desde que incapacitados para o trabalho,
semeconomia própria e não amparados por outro regime previdenciário.
§ 1o - Equiparam-se aos filhos beneficiários para os efeitos desta lei:
1- os adotivos;
2- os enteados;
3- os menores que, por determinação judicial, se acham sob
suaguarda;
4- os tutelados, sem economia própria.
§ 2o - No caso de separação, o cônjuge poderá continuar como
beneficiário, nos termos da legislação pertinente.
§ 3o - O contribuinte solteiro, o viúvo e o separado que não tenha
mantido a inscrição do ex-cônjuge, poderá instituir como beneficiário o
companheiro, observadas as condições estabelecidas pelo IAMSPE.
§
4o
-
Poderão
se
inscrever,
facultativamente,
como
agregados,mediante a contribuição adicional e individual de 2% (dois por cento)
sobre a remuneração do contribuinte, os pais, o padrasto e a madrasta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037634-94.2016.8.26.0602 -Voto no 28.191/20
4
§ 5o - Os servidores públicos contribuintes ativos e inativos, terão
180(cento e oitenta) dias, a partir da promulgação desta lei, para inscrever os
agregados previstos no § 4o.
§ 6o - Os servidores públicos que tomarem posse após a
promulgaçãodesta lei, terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da posse,
para inscreveros agregados previstos no § 4o.
§ 7o - O cancelamento da inscrição, pelos contribuintes, a que se
refere o § 4o desta lei, acarretará a perda do direito, pelo agregado, de
assistênciamédico-hospitalar, de forma irreversível.
A dicção legal apresenta restrição inegável à inclusão de dependentes
para usufruir os benefícios de caráter médico-assistencial, entretanto sem razão o
descredenciamento da autora como beneficiária da ré.
No caso dos autos, o IAMSPE assegura que não foram apresentados
vários documentos com vistas a assegurar a condição de companheira da autora à
beneficiária do convenio, porém não determina quais sejam.
Contudo, me convenço que os documentos colacionados aos autos
comprovam que autora vivia em regime de união estável com o falecido Isaías
Soares da Silva, tanto que beneficiária da pensão por morte, consoante
demonstrativo de pagamento da SPPREV (fl. 23), o que não deixa dúvidas de que
esta possuía uma relação de dependência com o ex contribuinte.
Desta forma, faz jus a autora a reinclusão como beneficiária da
assistência médico-hospitalar fornecida pelo IAMSPE.
É o quanto basta à solução da lide.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para
determinar que a requerida providencie a reinclusão da autora como como
beneficiária da assistência médico-hospitalar fornecida, como beneficiária do
contribuinte do falecido Isaías Soares da Silva.
JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, com julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência, arcará a ré com as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037634-94.2016.8.26.0602 -Voto no 28.191/20
5
efetivamente desembolsadas pela autora, além do pagamento de honorários
advocatícios a parte adversa, que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, a ser atualizado pelo IPCA-E a
partirda publicação desta sentença, acrescidos de juros da poupança, estes
incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão.
Sentença sujeita a reexame necessário. PRIC.”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados,
desnecessário acréscimo para referendar-se o decidido em primeira instância.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“ MANDADO DE SEGURANÇA - Companheira de ex-servidor
falecido - Pretensão ao restabelecimento da condição de beneficiária do IAMSPE -
Revisão cadastral que não podia excluí-la do rol de beneficiários - Exclusão da
companheira ou cônjuge que ofende o sistema principiológico relativo à família
inaugurado pela Constituição Federal de 1988 Decreto-Lei no 257/70 não
recepcionado nesta parte - Lei Estadual no 11.125/02 que apenas adequou o texto
infraconstitucional à disposição constitucional, tornando explícito o direito da
companheira, a condição de beneficiária do contribuinte - Recursos oficial e
voluntário não providos” (Apelação no 0238577-20.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Manoel Ribeiro).
“ MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão da impetrante voltada ao
restabelecimento da condição de beneficiária perante o IAMSPE Inscrição que se
manteve por quase 7 (sete) anos após o falecimento do companheiro, servidor
público estadual Alteração do Decreto-lei no 257/1970 que apenas se prestou a
adequar a legislação local à disposição do artigo 226, § 3o, da Constituição
Federal, tornando explícito o direito da companheira de figurar dentre os
beneficiários do contribuinte falecido Autarquia que já havia admitido a inscrição,
devendo ser preservada essa situação, em respeito a hierarquia das normas e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037634-94.2016.8.26.0602 -Voto no 28.191/20
6
princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da
razoabilidade Reexame necessário (pertinente na espécie) e apelo voluntário da
autarquia não providos” (Apelação no 0038452-37.2011.8.26.0053, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti).
Por último, quanto à atualização da verba honorária pelo IPCA-E
tem-se que está em consonância com a orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal, relativamente ao Tema 810.
No entanto, no tocante aos juros moratórios, forçoso é reconhecer
que só incidem se a verba honorária não for paga no prazo estipulado de
pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (cf. AREsp
528.615/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.08.2014).
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em R$ 500,00, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
voluntário e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte, com observação quanto aos consectários legais.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator